Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-92.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO DO CONCUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA. PISCINA DE FIBRA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. FALTA DE SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. “ERROR IN PROCEDENDO”. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada pelo autor em razão de divergência entre as dimensões da piscina adquirida e a entregue, além de vícios (baixa de água, fundo cedendo e rompimento de tubulação).
2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, decretando a rescisão do contrato e condenando a ré à restituição do preço pago.
3. A ré interpôs apelação alegando cerceamento de defesa, nulidade por ausência de fundamentação, decadência, ausência de vícios, inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e necessidade de realização de perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por: (i) cerceamento de defesa, em razão da não realização de saneamento e da não apreciação adequada da prova pericial necessária; e (ii) ausência de observância das etapas previstas no art. 357 do CPC, especialmente a definição dos pontos controvertidos e da prova a ser produzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condução do processo na origem violou o dever de cooperação (CPC, art. 6o) e as regras do saneamento e organização do processo (CPC, art. 357), suprimindo fase essencial para delimitação dos pontos controvertidos e definição da prova necessária.
6. Houve “error in procedendo”, pois o juízo de origem autorizou apenas prova emprestada, ignorando decisão anterior da Turma Recursal que apontou expressamente a necessidade de prova pericial.
7. A ausência de saneamento impediu que a apelante participasse da delimitação das questões de fato e da definição da prova adequada, caracterizando cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos à origem para regular saneamento e produção da prova necessária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6o, 355, I, 357 e 370; CC, arts. 389 e 406; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/1995, arts. 3o e 51, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1698393, 0706254-95.2022.8.07.0004, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 08.05.2023; TJDFT, Acórdão 1639679, 0710488-82.2020.8.07.0007, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 10.11.2022; TJDFT, Acórdão 1216667, 0038586-27.2016.8.07.0018, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 20.11.2019.